Tribunal: TJDFT
Processo: 0000031-16.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PROVA. AUSÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. QUANTUM ADEQUADO.
1. A pretensão de rever os alimentos estabelecidos em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando e da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação. No caso, o alimentante não se desincumbiu do seu ônus probatório.
2. Apelação conhecida e não provida.